Tribunal: TJDFT
Processo: 0735991-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735991-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER MAGALHAES APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CLÉBER MAGALHÃES contra a sentença (ID 56808996) proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de inexistência da relação jurídica c/c repetição de indébito e reparação por danos morais no 0735991-21.2023.8.07.0001, ajuizada pelo apelante em desfavor de BANCO BMG S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais e condenado o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados os últimos em 10% sobre o valor da causa. Nas razões recursais (ID 56809000), o apelante pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, afirmando a probabilidade do direito, tendo em vista as “robustas provas de que o Recorrente fora vítima de fraude por falha de segurança no serviço prestado pelo apelado”, bem como o perigo na demora, que se dá “pelo caráter alimentar da remuneração do Apelante que, em razão da falha na prestação do serviço do Réu, está sendo indevidamente comprometida, a justificar a medida antecipatória para fazer cessar os descontos” (ID 56809000 – pág. 2). Postula, assim, seja o apelado “instado a cessar imediatamente a continuidade aos descontos na folha de pagamento do Apelante” (ID 56809000 – pág. 2). O preparo recursal foi devidamente recolhido (IDs 56809001 e 56809002). Nas contrarrazões (ID 56809006), o apelado aduz, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como, no mérito, o desprovimento do recurso. Instado a fazê-lo (ID 57060363), o apelante se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 57481173), no sentido da rejeição. É a síntese do necessário. Decido. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO NAS RAZÕES DO RECURSO. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. O recolhimento do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual. 4. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ. 5. Não comprovada a alteração da situação financeira do alimentante ou dos genitores, bem como da necessidade dos menores alimentandos (art. 1.699, do CC), a manutenção dos alimentos avoengos é medida que se impõe. 6. Apelo parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. CONVERSÃO DE AÇÕES EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 31, CAPUT, DA LEI N. 6.404/1976. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A fundamentação contrária ao interesse da parte no tocante ao não reconhecimento, nos elementos de prova documental coligidos, a comprovação da titularidade das ações, não significa que a sentença seja nula por não ter acolhido suas alegações, muito menos evidencia negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a tutela foi efetivamente exercida com a resolução do processo com exame de mérito. 3. A comprovação da propriedade das ações se faz precipuamente em conformidade com o artigo 31, caput, da Lei n. 6.404/1976, segundo o qual (A) propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos No caso vertente, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao contrário do que sustenta o apelante, a prova produzida nos autos labora, a princípio, no sentido da contratação – via telefone – clara e devidamente informada do negócio que ele sustenta ser decorrente de fraude (ID 56808975), bem como da demonstração de que foram a ele transferidos os valores atinentes ao pacto que alegou, na origem, não ter existido (ID 56808976). De mais a mais, como ressaltado na sentença, houve modificação do teor das alegações do autor no curso da demanda, o que exige uma análise mais acurada no momento de julgamento definitivo de seu recurso, restando inexistente, nesse momento, prova cabal da probabilidade do direito que alega. Nesse descortino, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas no julgamento do recurso, não há plausibilidade em se deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do recurso de apelação. Brasília, 03 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora